Tribunal: TJDFT
Processo: 0712380-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712380-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ELOI SOUZA SANTOS AGRAVADO: SANTO HELENO DE SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo devedor, ora agravante. O agravante afirma que trabalha como mecânico autônomo e que utiliza sua conta física para o recebimento de valores para a aquisição de peças e demais componentes em outros estabelecimentos. Alega que esses valores são repassados pelos clientes que deixam seus veículos para consertos e manutenções. Argumenta que a conta bancária do Nu Pagamentos é utilizada para o recebimento de sua remuneração como mecânico e para o recebimento de adiantamento de valores para a aquisição de peças para os serviços que presta a seus clientes. Sustenta que recibos comprovam a aquisição de diversas peças e equipamentos junto à empresa Comando Auto Peças, o que confirma que os valores creditados em sua conta não são objeto de sua remuneração, mas adiantamentos feitos por seus clientes para a aquisição de peças. Defende que esses valores pertencerem a seus clientes, de modo que não poderiam ser objeto de penhora. Assegura que a Picpay Serviços S.A. tem natureza exclusiva de remuneração, pois a referida conta serve apenas para o recebimento de valores/pagamentos pelos serviços prestados, razão pela qual a penhora deve ser desconstituída. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora, que não se fazem presentes no caso em exame. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. Incumbe ao devedor, no entanto, comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta que o valor bloqueado na conta Nu Pagamentos é impenhorável porque não pertence a ele, mas aos seus clientes. Ocorre que as quantias depositadas em conta de titularidade do agravante integram o seu patrimônio jurídico e são por ele geridas, o que possibilita a constrição. Os extratos anexados aos autos evidenciam diversas movimentações, o que indica que a conta também é utilizada para outros interesses financeiros além daqueles informados pelo agravante. Não há provas de que as penhoras efetuadas nas contas mencionadas pelo agravante incidiram sobre verba de natureza alimentar. Embora o agravante se diga autônomo, não há qualquer comprovante ou recibo que demonstre que a quantia bloqueada na conta mantida junto ao Picpay Serviços S.A. decorre do pagamento por serviços prestados. Cabe à parte comprovar os fatos por ela alegados, ônus do qual não se desincumbiu o agravante. Registre-se que o bloqueio ordenado se mostra necessário e eficaz à tutela efetiva da parte agravada, além de respeitar a ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil. Não se vislumbra, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator